Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA APÓS SOLICITAÇÃO DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante argui a ilegitimidade passiva, sustentando a necessidade de inclusão do cartão BRB S.A, que é a empresa responsável pelos cartões de crédito, pleiteando a reforma da sentença para extinguir a presente demanda em face da apelante e incluir a empresa Cartão BRB S.A., CNPJ no. 01.984.199/0001-00. 1.2 Contudo, como se trata de relação consumerista entre o cliente e a instituição financeira, há responsabilidade solidária entre todos que compõe a cadeia de consumo, por força do artigo 7o, parágrafo único do CDC, que dispõe que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. 1.3 Nesse sentido, é conferida a possibilidade ao consumir de escolher contra quem quer demandar a ação, tratando-se de litisconsórcio facultativo, sendo, por outro lado, resguardado o direito de regresso daquele que reparar o dano contra os demais coobrigados.
2. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por mais que se queira argumentar a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da consumidora, destaca-se que a apelada juntou aos autos o seu histórico de ligações, bem como o número de protocolo que lhe foi repassado, cumprindo com o seu ônus probatório. 3.1 Noutro giro, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não juntar aos autos o atendimento realizado à consumidora, de modo que não demonstrou ausência de responsabilidade civil.
4. No caso dos autos, constata-se que foram realizadas diversas compras sem a participação da autora da ação, após esta ter solicitado o bloqueio do cartão, motivo pelo qual houve afronta ao direito do consumidor, restando caracterizada falha na prestação do serviço do banco réu. 4.1. O transtorno vivenciado pela consumidora que, em virtude de defeito na prestação de serviço bancário, foi cobrada por compras que não reconheceu, mesmo após ter diligenciado no sentido de evitar o uso do cartão por terceiros, é passível de indenização.
5. Nota-se que há relação jurídica contratual entre as partes, devendo incidir o art. 405 do CC, com o termo inicial dos juros de mora, a partir da citação válida do réu para responder à ação.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, parcialmente provido.